Tribunal: TJPA
Processo: 0000443-65.2020.8.14.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000443-65.2020.8.14.0007

RECORRENTE: EDMILTON DE SOUZA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA E CONSUMAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES COM ADOLESCENTE. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO LOGÍSTICA NA EXECUÇÃO DO CRIME. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por EDMILTON DE SOUZA DOS SANTOS contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, por duas vezes (uma na forma consumada e outra tentada), c/c art. 29, todos do CP, além dos arts. 12 da Lei nº 10.826/03 e 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP. Os fatos envolvem homicídio consumado e tentativa praticados em concurso com seu irmão adolescente, que teria efetuado disparos de arma de fogo em bar local, enquanto o recorrente o aguardava em uma motocicleta ligada para garantir a fuga após os disparos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de pronúncia deve ser mantida, à luz da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do recorrente na empreitada criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige, nos termos do art. 413 do CPP, a presença de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, não se tratando de juízo definitivo sobre a culpabilidade do acusado.

4.

A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal, laudos periciais de balística e demais documentos que comprovam o óbito de uma vítima e as lesões graves sofridas por outra, decorrentes de disparos de arma de fogo.

5.

A autoria delitiva, na modalidade de coautoria, é amparada por depoimento firme e coerente da vítima sobrevivente, prestado em juízo, que reconheceu o recorrente como o piloto da motocicleta utilizada na chegada e fuga do atirador, além de mantê-la ligada durante a execução dos disparos.

6.

O conjunto probatório revela participação ativa do recorrente na empreitada criminosa, evidenciando adesão consciente ao plano homicida ao assumir função de apoio e suporte logístico, elemento compatível com o dolo compartilhado.

7.

A tese de ausência de autoria ou de mera presença passiva no local não encontra respaldo nas provas dos autos, que revelam coordenação entre os agentes e divisão de tarefas, típico do concurso de pessoas (art. 29 do CP).

8.

A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a análise da existência de dolo e a exclusão da coautoria demandam exame aprofundado de mérito, incompatível com a fase de pronúncia, devendo tais teses ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, "d").

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação justifica a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

2.

A coautoria pode se caracterizar por conduta de apoio logístico à execução do crime, ainda que o acusado não tenha efetuado os disparos.

3.

A exclusão de autoria ou de dolo exige exame aprofundado do mérito, de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, § 2º, IV; art. 14, II; art. 29; art. 69; Lei nº 10.826/03, art. 12; ECA, art. 244-B; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Edmilton de Souza dos Santos contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA (ID 30489590), que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, IV,
por duas vezes (sendo uma na forma consumada e outra tentada), c/c
art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro
,
art. 12 da Lei 10.826/03
e
art. 244-B do ECA
, tudo na forma do
art. 69 do CPB
.

Consta da denúncia que, na madrugada de 24 de novembro de 2019, por volta de 1h da manhã, o denunciado, em concurso de agentes com seu irmão adolescente, David de Souza dos Santos, teria comparecido ao “Bar do Zizi”, na Vila de Ituquara, em Baião/PA, ocasião em que o menor efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Deidson Pantoja Borges, causando-lhe a morte, e contra Elido Baia Vieira, que sobreviveu, sofrendo lesões graves. Após os disparos, ambos empreenderam fuga na motocicleta pilotada por Edmilton.

Irresignada com a decisão de pronúncia, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso, pleiteando a impronúncia do recorrente, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria, alegando que a decisão de pronúncia se baseou em testemunhos indiretos e em elementos colhidos apenas na fase inquisitorial, não confirmados sob contraditório judicial (ID 30489593).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 30489599), pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que há indícios suficientes de autoria e materialidade para a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, em virtude da comprovação da materialidade e da presença de indícios robustos de autoria
.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, a materialidade delitiva resta, em tese, comprovada pelos documentos constantes dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência nº 00127/2019.100995-8 (ID 30489505, p. 8), o Laudo de Lesão Corporal da vítima Elido Baia Vieira (ID 30489506, p. 10), o Termo de Exibição e Apreensão de arma de fogo (ID 30489507, p. 2) e o Laudo de Perícia Balística nº 202105.000173-BAL (IDs 30489513 e 30489514).

Além disso, é incontroverso o óbito de Deidson Pantoja Borges em decorrência de disparo de arma de fogo, bem como as lesões graves sofridas por Elido Baia Vieira, o que consubstancia a prova da materialidade dos delitos.

Quanto a autoria, a defesa sustenta a inexistência de indícios de autoria, alegando que o recorrente não efetuou disparos, limitando-se a permanecer na motocicleta. Contudo, tal alegação não procede.

O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório indica indícios robustos de participação ativa e consciente do recorrente na empreitada criminosa.

A vítima sobrevivente, Elido Baia Vieira, em depoimento prestado em juízo (mídia judicial – ID 132680539), foi firme e coerente ao afirmar que Edmilton chegou pilotando a motocicleta, trazendo seu irmão David na garupa, ocasião em que este desceu, dirigiu-se até a vítima Deidson e efetuou diversos disparos de arma de fogo, ceifando lhe a vida.

Elido declarou ainda que, ao tentar socorrer a vítima, foi atingido por um disparo, reconhecendo sem hesitação o recorrente como aquele que permaneceu de forma deliberada na motocicleta, com o motor ligado, aguardando o retorno do atirador e garantindo a fuga imediata após o crime.

O relato da vítima é coerente com os demais elementos colhidos nos autos, inclusive com o conteúdo do inquérito policial (ID 50851903 e seguintes), no qual diversas testemunhas situaram o recorrente na cena do crime, atuando de forma coordenada com o adolescente David. Tal dinâmica denota uma divisão de tarefas, típica da coautoria dolosa, enquanto um executava a ação homicida, o outro assegurava suporte material e logístico, contribuindo de modo essencial para o êxito da empreitada.

Ademais, O
animus necandi
está evidenciado pela conduta do recorrente, permanecendo no local com o motor ligado, empreendendo fuga logo após os disparos e omitindo qualquer reação para impedir a execução, demonstra adesão consciente ao resultado letal, o que basta, nesta fase, para a submissão ao Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "d", CF/88).

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025